Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008677-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, ementado no ID 28004454.
Pois bem, analisando os autos, verifico que a parte Recorrida é familiar desta Vice-Presidente, qual seja, Fabio de Aquino Povoas. Assim, nos termos do art. 144, III, e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficiar no presente feito.
Diante disso, em atenção ao art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV